Tribunal: TJBA
Processo: 0015814-81.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0015814-81.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Edivaldo Ribeiro de Matos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de Mandado de Segurança. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na espécie, o embargante alega omissão no acórdão, haja vista que não teria feito expressa ressalva a valores que eventualmente teriam sido recebidos administrativamente pelo recorrido. Não se verifica omissão no acórdão. De plano, importa destacar que os pontos aqui alegados não foram apresentados no bojo da peça de defesa, razão pela qual não há como asseverar que a decisão foi omissa a respeito de tese da qual não foi instada a manifestar-se. Lado outro, a existência de valores já adimplidos administrativamente deverá ser oportunamente alegada e comprovada no momento da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo certo que a decisão embargada não condenou ao pagamento de valor certo, mas delimitou as diretrizes para o seu cálculo. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos no Mandado de Segurança Cível nº 0015814-81.2016.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.